Tribunal: TJDFT
Processo: 0781805-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto mantendo a sentença que declarou a isenção de Imposto de Renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora a contar de 31/03/2022, bem ainda, que condenou ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente desde a data do diagnóstico.
2. Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido padece do vício da obscuridade no que se refere à necessidade de compensação com valores percebidos a título de restituição do IRPF, a fim de que os valores já restituídos pela Receita Federal sejam deduzidos do montante devido. Argumentam que também há obscuridade no acórdão quanto aos parâmetros de atualização, uma vez que é devida a aplicação da taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito do contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, tenho que assiste razão parcial ao embargante. A determinação de ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda deve observar a necessária compensação, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a necessidade de dedução dos valores eventualmente já restituídos pela União, a fim de evitar a duplicidade de ressarcimento.
7. Segundo o disposto na Súmula 394 do STJ, “É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de Imposto de Renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual."
8. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos nesse ponto, a fim de determinar que a parte autora apresente as Declarações de Ajuste Anual da Pessoa Física referentes aos exercícios impactados pela restituição, de modo a possibilitar a apuração do valor efetivamente devido em sede de cumprimento de sentença.
9. Por outro lado, não há obscuridade quanto à incidência dos juros. Como cediço, a SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais, tal como se procedeu na sentença recorrida, porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Dessa forma, o afastamento dos juros legais, na sentença, também implica a não aplicação do disposto no artigo 167, Parágrafo Único, do CTN e na Súmula 188, do STJ, que estabelecem o cômputo dos juros a partir do trânsito em julgado. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, de modo que, no Acórdão de ID 72986538, passe a constar: “18. Recurso parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda e o excedente de contribuição previdenciária a contar de 31/03/2022. Os valores deverão ser compensados com eventuais restituições percebidas, devendo a parte autora, para tanto, apresentar as declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios correspondentes, a fim de que os valores restituídos pela Receita Federal sejam deduzidos do montante a ser pago. 19. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido”.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas 162, 188 e 394, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.